Tribunal: TJMT
Processo: 1002670-47.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Recurso no: 1002670-47.2019.811.0001
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente: MRV Prime Chapada Mantiqueira Incorporações SPE Ltda.
Recorrida: Hevellin Aparecida Paulo da Silva Lima
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 01.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PROMESSA COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REFORMA. SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATO (“TAXA DE DESPACHANTE”). CONTRATAÇÃO INEQUÍVOCA. NATUREZA DIVERSA DA ASSISTÊNCIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). REGULARIDADE DA COBRANÇA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso inominado em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para (i) declarar ilegal a cobrança de taxa SATI, bem como os juros de obra do período de dezembro/2017 à fevereiro/2018; (ii) condenar a Ré a restituir a Autora, os valores cobrados indevidamente, após a conclusão da obra, nos meses de dezembro de 2017 a fevereiro de 2018, no valor total de R$ 1.359,27 (mil, trezentos e cinquenta e nove reais e vinte e sete centavos), de forma simples; (iii) restituir os valores cobrados indevidamente como TAXA SATI, no valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC; (iv) condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Escopo recursal para reformar a sentença, afastando a restituição de valores da taxa de despachante, por não se tratar de taxa SATI, afastar o ressarcimento em dobro do valor mencionado e, ainda, julgar improcedente o pedido de danos morais.
A taxa contratada e cobrada nos autos é de natureza diversa da assessoria técnico-imobiliária (SATI), consubstanciada na prestação de serviços de despachante.
Inexistência de irregularidade.
Manutenção da taxa despachante. Permanência da restituição dos juros de obra. Contudo, a mera cobrança indevida não conduz, por si só, a configuração do dano moral, sendo necessária a repercussão em grau apto a ultrapassar a esfera patrimonial.
Excepcionalidade não demonstrada no quadro fático-probatório. A devolução do valor é suficiente para restabelecer o status quo ante.
Recurso conhecido e provido com a finalidade de reformar parcialmente a sentença recorrida para: (i) afastar a restituição do valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), indicada como taxa SATI e (ii) afastar a condenação em danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[HEVELLIN APARECIDA PAULO DA SILVA LIMA - CPF: 033.727.561-00 (RECORRENTE), ELVENS LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 265.905.141-00 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.724.798/0001-66 (RECORRIDO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020